Tribunal: TJMT
Processo: 1019652-71.2023.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019652-71.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUNIO TEODORO DE OLIVEIRA - CPF: 100.225.446-90 (APELANTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E USO DE DOCUMENTO FALSO, EM CONCURSO MATERIAL. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.
1. ABSOLVIÇÃO.
FALTA DE PROVA EM RELAÇÃO A TODOS OS DELITOS. IMPROCEDÊNCIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO.
2.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI ANTIDROGAS PARA O DO ART. 28 DA MESMA LEI
. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA.
3
. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA DE TODOS OS DELITOS
.
PARCIAL PROCEDÊNCIA. USO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA AGRAVANTE NA SEGUNDA FASE

DA DOSIMETRIA DA PENA É PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. EXASPERAÇÃO PROCEDIDA DEVIDO À AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
4.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
EM
SINTONIA PARCIAL
COM O PARECER DA PGJ.

1.

Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porte de arma de fogo de uso restrito e uso de documento falso quando os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, como a droga ilícita, documento falsificado e armas ilegais apreendidas na casa do apelante e o testemunho dos policiais em juízo, demonstrarem a prova da materialidade e da autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, art. 16 da Lei nº 10.826/003 e 304 do CP. Enunciado n° 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal.

2.1

Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, se os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstrarem a prova da materialidade e da autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

2.2

É inviável o acolhimento da pretensão do apelante almejando a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, uma vez que a condição de usuário não veda a ocorrência da traficância, desde que as provas produzidas nestes autos evidenciem a materialidade e autoria delitivas do crime de tráfico de drogas, nos moldes
do Enunciado n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

3.

Diante da inexistência de previsão legal acerca da fração a ser aplicada quando da incidência de agravantes e atenuantes, a fração de 1/6 se mostra, dentro dos limites da discricionariedade, razoável e proporcional.

4.

Recurso defensivo provido parcialmente, em sintonia parcial com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Junio Teodoro de Oliveira
foi condenado pela
MM. Juíza da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.,
como autor do crime de
Tráfico de Drogas, Porte de Arma de Uso Restrito
e
Uso de Documento Falso
(art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, art. 16 da Lei nº 10.826/003 e art. 304, c/ c art. 69, ambos do CP), à pena de
11 anos e 6 meses
de
reclusão
e ao pagamento de
580 dias-multa
.

Quanto ao delito de
Tráfico de Drogas
, o regime inicial estabelecido foi o
fechado
e as penas dos crimes de Porte Ilegal de Arma de Uso Restrito e Uso de Documento Falso, deverão ser cumpridas em regime
semiaberto
(ID 212058342).

Em suas
razões
recursais, a defesa do apelante requereu a
absolvição
de todos os delitos ante a ausência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Ainda, subsidiariamente, pleiteou a
redução da pena final
de todos os crimes ao mínimo legal. Por fim, solicitou a
desclassificação
do delito de
Tráfico
para o de
Porte/Posse de droga
para consumo pessoal (ID 212058358).

As
contrarrazões
do d. Promotor de Justiça são pelo
desprovimento
do apelo (ID 212058362).

Nesta instância, a douta
PGJ
lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue (ID 210576650):

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS, POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E USO DE DOCUMENTO FALSO (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006; ARTIGO 16 DA LEI Nº 10.826/2003 E ARTIGO 304, C/C ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DO CONDENADO. Pretensão de absolvição
: Não acolhimento. Autoria e materialidade amplamente demonstradas – Flagrante – Abordagem policial - Desnecessidade da prova da mercancia ou que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente para configuração do delito - Impossibilidade de aplicação do in dubio pro reo.
Pretensão de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006
: Inviabilidade. Provas suficientes de autoria e materialidade – Eventual condição de usuário não exclui traficância.
Pretensão de reforma da fração aplicada com relação à agravante da reincidência
: Descabimento. Patamar fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, seguindo a orientação dos Tribunais Superiores.
Parecer pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se da denúncia que no dia 19.10.2023, por volta das 20h30min, na avenida 30 (Brasil 21), bairro Osmar Cabral, Cuiabá-MT,
Junio Teodoro de Oliveira
foi preso em flagrante por guardar drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. No mesmo contexto fático, portava munições, de uso permitido, também em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e, ainda, fez uso de documento falso.

Conforme extrai do caderno investigativo, após denúncia anônima de transporte de drogas no bairro Osmar Cabral, a guarnição da Polícia Militar se dirigiu ao local e no momento que um veículo March, de cor preta avistou os agentes, tentou fugir do local, oportunidade em que foi realizado o acompanhamento do veículo, bem como dada ordem de parada, através de sinais luminosos e sonoros. O condutor do veículo não obedeceu inicialmente à ordem de parada, mas após reiteradas ordens de parada, ele estacionou o carro, ao mesmo tempo em que arremessou um aparelhou celular pela janela, ação presenciada pela guarnição.

De imediato os policiais se aproximaram para realizarem a abordagem, quando o apelante tentou empreender fuga a pé, mas não obteve êxito e foi detido pela equipe, sendo necessário o uso de algemas para contê-lo. Ao ser realizada a revista pessoal, foi encontrado no bolso de
Junio
um documento de identidade com foto do denunciado, em nome de
Sebastião dos Santos Rodrigues
, e, quando solicitadas informações de seus dados pessoais, o denunciado não soube informar corretamente o sobrenome e a data de nascimento que constava no documento localizado.

Continuando as diligências foi procedida a busca veicular, momento em que foram apreendidas 5 munições, calibre 38, e 1 munição, calibre .40, que quando questionado, ele afirmou possuir as munições para se proteger, revelando ainda que em seu “grilo” havia uma espingarda, calibre .22. Assim, a guarnição se dirigiu até o endereço informado, onde foi recebida pela Sra.
Dinika Sirqueira Gonçalves
, companheira do denunciado, a qual falou que o nome verdadeiro do seu companheiro seria
Leandro Pereira de Souza
,

Procedidas às buscas, foi localizada em cima do sofá da sala, 1 espingarda, além de 6 porções de substância análoga a maconha, 1 pino de substância análoga a pasta base de cocaína, 1 porção da mesma substância e 1 balança de precisão. Realizada a checagem em nome de
Leandro Pereira de Souza
, nome informado pela companheira do denunciado, foi encontrado em aberto o mandado de prisão n.º 5000079-05.2020.8.10.0141.01-0001-16. Após isso, o denunciado afirmou que seu verdadeiro nome seria de fato Leandro.

O laudo pericial n.º 311.3.10.9067.2023.142994-A01, concluiu que as porções apreendidas, sendo 1 porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras, com embalagem do tipo “trouxa”, com massa de 5,36 g, e 1 porção de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, acondicionada no interior de tubo plástico, cônico e tampado, com massa líquida de 0,58 g, apresentaram resultado positivo para a presença de cocaína, enquanto que 6 porções de material vegetal, seco, descompactado, de tonalidade castanho-esverdeada, fechadas por dobradura do próprio plástico, por pressão do tipo “ziplock” e com embalagens do tipo “trouxa”, com massa bruta de 21,99 g, apresentaram resultado positivo para a presença de Cannabis Sativa.

Interrogado na delegacia, o denunciado (ainda usando o nome de
Leandro Pereira de Souza
) reservou o direito de permanecer em silêncio. Posteriormente, foi realizado o laudo de confronto papiloscópico n.º 92/2022, Id. 134740671, oportunidade em que foi constatado que o nome verdadeiro do denunciado é
JUNIO TEODORO DE OLIVEIRA
.

A Sra.
Dinika Sirqueira
descreveu que as porções ilícitas encontradas na residência pertenciam ao apelante, pois ele era envolvido na mercancia de drogas. Ainda consta que a companheira do denunciado foi intimada para comparecer na delegacia, com a finalidade de prestar esclarecimento sobre os fatos.

Diante desse cenário, o apelante foi denunciado e, mais tarde, condenado pela autoria do crime de
Tráfico de Drogas, Porte de Arma de Uso Restrito
e
Uso de Documento Falso
(art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, art. 16 da Lei nº 10.826/003 e art. 304, c/ c art. 69, ambos do CP), à pena de
11 anos e 6 meses
de
reclusão
e ao pagamento de
580 dias-multa
.

Já neste grau de jurisdição, almeja a
absolvição de todos os delitos ante a ausência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP e, subsidiariamente, pleiteou a redução da pena final de todos os crimes ao mínimo legal. Por fim, solicitou a desclassificação do delito de Tráfico para o da conduta para Porte/Posse de droga para
consumo pessoal
.

É o relato do necessário.

1.

ABSOLVIÇÃO

A
existência
do crime de

Tráfico de Drogas
está comprovada pelo termo de exibição e apreensão (ID 212058253) e o laudo pericial definitivo nº 311.3.10.9067.2023.142994- A01 (ID 212058266) o qual concluiu que as porções apreendidas apresentaram resultado positivo para maconha.

A
materialidade
do crime de
Porte de Arma de Uso Restrito
previsto no art. 14 da Lei nº 10.926/2003, encontra-se comprovada pelo Laudo nº 211.2.13.9067.2023.152487-A01 (ID 212058337), que concluiu que a arma apreendida apresentou funcionamento normal de seus mecanismos de disparo e foi eficiente para produzir tiros suficientes para produzir lesões em seres humanos, inclusive lesões letais e os cartuchos de munição se mostraram eficientes para produzirem tiros e são de uso permitido e restrito conforme o calibre e a legislação vigente.

Por fim, a materialidade do delito de
Uso de Documento Falso

foi comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID 212058252), Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (ID 212058258) e Laudo Pericial Nº 212.2.14.9067.2023.152463-A01 (ID 212058343), que confirma que o a falsificação do documento apreendido com o réu.

Quanto
à

autoria delitiva
,
está
comprovada pelas declarações das testemunhas, os
policiais militares

David Araújo Campos Dias
e
Geocimar Pereira
na fase policial e judicial, os quais comprovam
à saciedade a responsabilidade do apelante nos ilícitos.

A testemunha
David Araújo Campos Dias
afirmou na fase judicial o seguinte:

“Que nós tínhamos recebido informações anteriormente de que o referido veículo, March de cor preta, por algum tempo estaria transportando drogas de outros bairros, para o bairro Osmar Cabral; Que o responsável por esse carro seria o principal comerciante de drogas daquela área; Que estávamos em rondas e avistamos esse veículo March, nós acionamos a inteligência do nosso Batalhão e informamos para ele sobre o veículo; Que eles começaram a monitorar; Que quando esse March saiu de dentro de uma residência, nós fizemos o acompanhamento e abordagem; Que durante o processo de abordagem, o condutor do veículo demorou a sair, ele quebrou o celular e jogou para o lado de fora; Que ele desobedeceu as ordens emanadas para colocar a mão na cabeça (...); Que na busca pessoal foi encontrado o documento com ele, posteriormente descobrimos que o documento era falso; Que fizemos a busca veicular e encontramos algumas munições; Que fomos até onde o carro estava estacionado, conversamos com uma mulher e informamos que tínhamos abordado Fulano de Tal; Que passamos o nome e ela disse que não conhecia; Que quando mostramos quem estava no camburão do veículo, ela informou que era o marido dela, mas que ele tinha outro nome (...); Que então checamos o nome e constatamos o mando de prisão em aberto; Que em entrevista, ele nos afirmou que tinha pego as munições para trocar por outra munição de uso próprio dele; Que ela informou que tinha uma carabina dentro da casa dele; Que quando nós entramos na residência encontramos algumas porções de droga pela casa, uma arma de fogo, espingarda adaptada para munição (...); Que a carabina era adaptada para realizar disparos de arma de fogo (...); Que a denúncia era sobre o veículo March de cor preta e sobre a pessoa de vulgo ‘Fiote’ (...); Que a companheira dele confirmou que ele tinha esse nome (...); Que ela disse que era envolvido com drogas e que usava (...); Que a esposa dele que estava no local autorizou a entrada” (ID

212058329).

Já a testemunha
Geocimar Pereira
ratificou versão semelhante, em ambas as fases, afirmando que a Polícia Militar recebeu a informação que havia drogas na posse do apelante e, quando os agentes se dirigiram à residência dele, encontraram substância análoga à maconha, uma arma e o documento falso (ID 212058329).

Por sua vez, em interrogatório,
Junio
negou a prática delitiva de todos os crimes, afirmando ser apenas usuário:

“Eu sou usuário, eu fumo; eles encontraram a droga lá, meus cachimbos; Que a droga estava dentro de uma vasilha, que era para o meu consumo; eu não estava com documento nenhum, eu estava sozinho dentro do meu carro, na rua de casa” (ID 212058330).

Nesse sentido, tendo por base
os depoimentos dos agentes policiais e os relatórios produzidos a partir da apreensão da substância entorpecente, arma e documento falso, inadmissível reconhecer a absolvição por ausência de autoria do apelante nos delitos de
Tráfico de Drogas, Porte de Arma de Uso Restrito
e
Uso de Documento Falso
(art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, art. 16 da Lei nº 10.826/003 e art. 304, c/ c art. 69, ambos do CP).

Sobre o delito de Tráfico:

“Deve ser mantida a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecentes (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, a alegada condição, por parte dos quatro, de serem usuários de substância estupefacientes não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação que não ocorreu na espécie.” (N.U 0000052-40.2020.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024).

Em relação ao crime de Uso de Documento Falso:

“Na espécie, inviável a absolvição com base na tese da negativa do Apelante de que teria exibido o documento quando da abordagem policial, uma vez que inverossímil, inconsistente e isolada no contexto dos autos, não sendo suficiente para desconstituir todo o conjunto probatório apresentado, que demonstra de forma clara e consistente a prática do crime de uso de documento falso, no intuito de evitar o cumprimento de mandado de prisão em aberto que pesava contra si.” (N.U 0001044-81.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

Quanto ao Porte de Arma de Fogo de Uso Restrito:

“O porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP).” (N.U 1025710-81.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

Por fim, nos termos do Enunciado Orientativo n° 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(Incidente De Uniformização de Jurisprudência Nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Enfim, comprovada a responsabilidade do apelante, incabível o acolhimento do pleito absolutório.

2.

DESCLASSIFICAÇÃO

No que se refere ao pleito de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei n. 11.343/06, importante ressaltar que é possível que o agente assuma tanto a posição de traficante quanto a de usuário, sendo essa uma ocorrência comum, muitas vezes para sustentar o próprio vício, não bastando para a desclassificação do delito a mera alegação de que o acusado é usuário de substância entorpecente, circunstância que é perfeitamente compatível com o crime de tráfico previsto no artigo 33, da Lei n. 11.343/06.

Nesse contexto, em que pese a negativa de autoria delitiva do apelante, constata-se que a prova produzida no inquérito policial foi ratificada em juízo e está em harmonia com os demais elementos dos autos.

Diante desse cenário fático-probatório, inviável acolher a tese de desclassificação do delito para a conduta prevista no art. 28, da Lei 11.343/06, notadamente ante à grande quantidade de entorpecentes apreendida, aliada aos apetrechos para o tráfico, bem como aos testemunhos de agentes policiais que gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova.

É cediço que tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir, sendo que ainda que o apelante fosse usuário de drogas, tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio insalubre.

Não é outro o preceito contido no Enunciado Orientativo n. 03, da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça estadual, cuja redação dispõe:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, DJE n. 9.998, de 11/04/2017).

Importante destacar que nos termos do Enunciado Orientativo n. 07
,
da TCCR/TJMT, o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, pois para a sua caracterização é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o comércio legalmente proibido, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Nesse sentido:

“
A condição de usuário de drogas não impede a caracterização da traficância, sendo comum àqueles que fazem uso de drogas utilizarem-se da venda não só como forma de sobrevivência no meio da criminalidade, mas também como forma de manutenção do próprio vício
. 02. Em crimes praticados na clandestinidade, como o tráfico de drogas, é preciso reconhecer a importância e validade dos depoimentos dos agentes do sistema de segurança pública, pois esses estão diretamente envolvidos nas regiões de traficância, com a colheita de informações de moradores e usuários de droga, que auxiliam na identificação dos responsáveis pela prática criminosa. 03. No caso, o apelante manteve em depósito entorpecentes, para fins de entrega a consumo de terceiros, o que impede a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei 11.343/06 (consumo pessoal) (...)” (N.U 1005024-88.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024).

Portanto, estando comprovado que o apelante manteve em depósito os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega ou venda a consumo de terceiros, não é possível a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28, da Lei 11.343/06 (consumo pessoal).

3.

DA PENA INTERMEDIÁRIA

A Defesa postula a redução da exasperação das penas intermediárias de todos os delitos, devido a agravante da reincidência, pelo argumento de que tais aumentos se mostraram desproporcionais.

Razão assiste em parte.

O critério utilizado para se exasperar a pena intermediária na fração de 1/6 para cada agravante é pertinente e apropriado e se mostra respaldado na jurisprudência deste e. Tribunal:

“
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 (um sexto) da pena-base
, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.” (N.U 1007043-61.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024, Publicado no DJE 19/02/2024).

Colho julgado do c. STJ:

“De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" ( AgRg no HC n. 370.184/RS , Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 22/5/2017).” (STJ - AgRg no AgRg no HC: 789166 RS 2022/0387348-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2023).

No caso concreto, verifico que apenas em relação ao delito de
Uso de Documento Falso
, o cálculo realizado pelo do magistrado de primeiro grau foi prejudicial ao apelante, de modo que reformo a dosimetria de tal crime e passo a utilizar a fração de 1/6 para exasperar a pena intermediária, ante a existência da agravante da reincidência.

4.

DA NOVA DOSIMETRIA

Crime:
Uso de Documento Falso

Pena: 2 a 6 anos de reclusão

Na 1ª fase da dosimetria da pena, ausente circunstâncias desfavoráveis
, mantenho a pena-base no mínimo legal, em 2 anos e 10 dias-multas.

Na 2ª fase da dosimetria da pena, presente a agravante da reincidência, estabeleço a pena intermediária no
quantum
de 2 anos 4 meses e 12 dias-multas.

Na 3ª fase da dosimetria pena, ausentes causas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva em
2 anos, 4 meses
de
reclusão
e
12 dias-multa
.

5.

DISPOSITIVO

Diante de tais razões,
dou parcial

provimento
ao recurso interposto pelo apelante
, apenas para readequar a fração de exasperação da agravante da reincidência para 1/6 na segunda fase da dosimetria e reduzir a pena final do delito de Uso de Documento Falso (art. 304 do CP) para
2 anos, 4 meses
de
reclusão
e
12 dias-multa
,
m
antidos os demais termos da sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024